Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006148-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.095.509/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), DANILO MENECKELLI - CPF: 029.998.821-06 (AGRAVADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO C/C LUCRO CESSANTE. ALIMENTOS PROVISIONAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. Cabível a fixação de alimentos provisionais quando há nos autos elementos capazes de gerar convicção dos fatos narrados, em análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas antecipatórias, inclusive demonstrados os prejuízos sofridos pela vítima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006148-27.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: DANILO MENECKELLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral,Material e Estético c/c Lucro Cessante n. 1008227-89.2022.8.11.0007 ajuizada por DANILO MENECKELLI, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo autor, no sentido de determinar ao requerido o pagamento, em favor da vítima, de alimentos provisionais no valor correspondente a um salário mínimo mensal, devidos a partir da citação, devendo ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito bancário na conta a ser indicada pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante sustenta que, o próprio juízo singular reconheceu que a “única prova” a confirmar a ocorrência do acidente, com a suposta contribuição ou nexo causal em virtude dos serviços realizados pelo agravante seriam as reportagens anexadas, que se reportavam a outros fatos; elenca que inexistindo maiores provas, que possam trazer segurança jurídica a fim de confirmar que o acidente ocorreu no trecho em obras por culpa ou com contribuição do agravante de alguma forma, não se poderia, em sede de cognição sumária, condenar o agravante com o pagamento de pensionamento; caso o acidente tenha ocorrido no trecho em obras do agravante, pelas informações confessada na inicial pelo próprio agravado, é certo que o mesmo foi o único culpado pela colisão, por sua imprudência na condução da moto ou ainda que pode ter concorrido para a ocorrência do acidente; Caso tivesse conduzindo a motocicleta, respeitando a sinalização existente que advertia o trecho em obras, informado dos obstáculos e chamando a atenção de todos ao trafego adequado, o acidente jamais teria acontecido, e, se ocorreu, como confessado, certamente o fora pela imprudência ou imperícia do próprio agravado; se o agravado possuía propriedade ruralàs margens da rodovia, como alegado, rodovia que estava em obras por semanas, é certo que o mesmo tinha pleno conhecimento da execução dos serviços no local; todo o trecho estava devidamente sinalizado, com a advertência do trecho em obras, das máquinas na pista e interrupções, sendo, portanto, de pleno conhecimento a todos que trafegavam na rodovia que a agravante realizava serviços na pista; as referidas imagens do programa de TV
comprovam que, uma semana após a ocorrência da queda do agravado
, a
rodovia se encontrava devidamente sinalizada
, advertindo a todos os condutores no trecho em obra; somente com a instrução poderá se comprovar se de fato a via estava livre e desembaraçada ou se de fato estava em obras e havia a sinalização advertindo o trecho em obras; argumenta que o agravado passará por perícia perante o INSS, para obtenção de auxílio o que dá ensejo a isenção do pagamento de alimentos provisionais; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

É o
relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral,Material e Estético c/c Lucro Cessante n. 1008227-89.2022.8.11.0007 ajuizada por DANILO MENECKELLI, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo autor, no sentido de determinar ao requerido o pagamento, em favor da vítima, de alimentos provisionais no valor correspondente a um salário mínimo mensal, devidos a partir da citação, devendo ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito bancário na conta a ser indicada pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A pretensão da agravante é suspender a decisão que fixou os alimentos provisionais, ao argumento de que não há provas da ausência de sinalização, bem como a via estava toda sinalizada, bem como o agravado tinha ciência da execução da obra no local.

Elenca que as provas mediante reportagens sobre o local do acidente, e outros ocorridos, são frágeis, sendo necessária a produção de prova.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução de obra no local não obsta que a empresa tome os cuidados necessários e preserve a via para garantir o trânsito seguro aos transeuntes. Assim, o depósito de cascalho no meio da via não se afigura viável, ainda que a rodovia esteja em obra.

Ademais, a agravante alega a todo tempo que existia a sinalização quanto à existência da obra, mas por outro lado, alega que somente com a instrução poderá se comprovar se de fato a via estava livre e desembaraçada ou se de fato estava em obras e havia a sinalização advertindo o trecho em obras.

Por oportuno, a existência de placas informando sobre a obra não dá ensejo a que a agravante, por exemplo, deposite cascalhos ou monte de terras no meio da via em que trafegam veículos, sem que houvesse qualquer indicação da existência destes, não se mostrando prudente e razoável o ato praticado.

Ressalva-se que a concessão de benefício previdenciário ao agravado, se for o caso, não exime a agravante da obrigação imputada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA AS VÍTIMAS - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRINCÍPIO DO MAL MAIOR - APLICAÇÃO - MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - PLANO DE SAÚDE E CUSTEIO DE TRATAMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELO PLANO - INDEFERIMENTO. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. - Cabível a fixação de alimentos provisionais quando há nos autos elementos capazes de gerar convicção dos fatos narrados, em análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas antecipatórias. - Considerando que as Autoras encontram-se usufruindo dos serviços prestados pelo SUS e pela Unimed, não se vislumbra, por ora, risco de dano a compelir a Ré à contratação de plano de saúde para cada vítima e o custeio dos demais tratamentos não abrangidos pelo plano
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.151998-6/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 27/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALIMENTOS PROVISIONAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS CONFIGURADOS. - O art. 300 do CPC dispõe acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Demonstrado o acidente que provocou os danos e a possível culpa do réu, o pedido de concessão da tutela provisória para concessão de alimentos provisionais deve ser acolhido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.228441-8/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 27/01/2022).

Portanto, não se mostra presente a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, nesse momento para reforma da decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023